Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602912-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ELEIÇÃO 2018 - PEDIDO DE SANEAMENTO DAS CONTAS POR
MEIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA - PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS -
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE -
RETIFICADORA CONHECIDA.

[...]

3. A ausência de apresentação dos extratos bancários em sua forma
consolidada pode ser superada quando apresentado extrato bancário
eletrônico pela instituição financeira diretamente no sistema SPCE.
Num. 43697608 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814511958600000042657659
Número do documento: 23082814511958600000042657659
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:41:13

Precedentes desta Corte.

[...]

(Prestação de Contas nº 06033081520186160000, Acórdão de , Relator(a)
Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
04/05/2020). Grifei.

No caso em exame, verifica-se que a omissão do candidato não foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da
Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos das contas não declaradas, encaminhados pela
instituição financeira.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição
financeira no SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos
financeiros na campanha e impondo apenas a aposição de ressalva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas por JONATAS APARECIDO DOMENCIANO relativas à sua candidatura ao
cargo de deputado federal nas eleições de 2022 pelo Partido Social Cristão - PSC, com
fundamento no art. 79, II, da Res. - TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602912-96.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JONATAS
APARECIDO DOMENCIANO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447 -
REQUERENTE: JONATAS APARECIDO DOMENCIANO - Advogados do REQUERENTE:
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447.

DECISÃO

Num. 43697608 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/li

Inteiro teor:
28/08/2023
Número: 0602912-96.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - JONATAS APARECIDO
DOMENCIANO - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JONATAS APARECIDO DOMENCIANO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
JONATAS APARECIDO DOMENCIANO (REQUERENTE)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43697608
28/08/2023
14:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.328

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602912-96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JONATAS APARECIDO DOMENCIANO DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
REQUERENTE: JONATAS APARECIDO DOMENCIANO
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO
DE DECLARAÇÃO CONTA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À
A T I V I D A D E F I S C A L I Z A T Ó R I A .
APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE
23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão, na prestação de contas, de
1 conta bancária identificada na base de
dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez
q u e f o i p o s s í v e l a n a l i s a r a s
movimentações financeiras pelos
extratos bancários extraídos do sistema
SPCE.

2. Por não inviabilizar a análise e
fiscalização das movimentações
realizadas nas contas bancárias, é
possível afastar a desaprovação das
contas nas hipóteses em que a
Num. 43697608 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814511958600000042657659
Número do documento: 23082814511958600000042657659
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:41:13

instituição financeira envia os extratos
eletrônicos, mesmo diante da inércia do
prestador em cumprir com tal obrigação.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 23/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Jonatas
Aparecido Domenciano, filiado ao Partido Social Cristão - PSC, candidato ao cargo de
Deputado Federal nas eleições de 2.022.

O candidato obteve 504 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 20.000,00 (id. 43586102).

No parecer conclusivo (id. 43586102), a Seção de Contas Eleitorais apontou
as seguintes inconsistências na prestação de contas: i) existência de uma conta bancária
aberta no CNPJ de campanha e que não foi informada na prestação de contas, em
desacordo com o art. 53, inciso II, alínea 'a', da Res. nº 23.607/2019-TSE, opinando, ao
final, pela aprovação das contas com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se em harmonia com o parecer
conclusivo, reforçando a ocorrência da irregularidade, a possibilidade de sua superação e,
ao final, pela aprovação com ressalvas da prestação de contas (id. 43602268).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Jonatas
Aparecido Domenciano, filiado ao Partido Social Cristão - PSC, candidato eleito ao cargo
de Deputado Federal nas eleições de 2.022.

A única irregularidade encontrada nos autos pela Seção de Contas Eleitorais
consiste na existência de "contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos
Num. 43697608 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814511958600000042657659
Número do documento: 23082814511958600000042657659
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:41:13

não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação
de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019" (id. 43586102, p. 2), consistente em uma única conta corrente no Banco do
Brasil, agência 1212, sob o número 730548.

Conquanto o Setor Técnico tenha conseguido verificar a ausência de
movimentação financeira nas aludidas contas em função de acesso ao sistema SPCE, a
irregularidade remanesce porque houve o descumprimento da obrigação de apresentação
do extrato correspondente subsiste em conformidade ao que determina o artigo 53, II, “a”
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;[Grifou-se]

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras ou no
SPCE, consoante se infere do seguinte precedente:

EMENTA: ELEIÇÃO 2018 - PEDIDO DE SANEAMENTO DAS CONTAS POR
MEIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA - PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS -
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE -
RETIFICADORA CONHECIDA.

[...]

3. A ausência de apresentação dos extratos bancários em sua forma
consolidada pode ser superada quando apresentado extrato bancário
eletrônico pela instituição financeira diretamente no sistema SPCE.
Num. 43697608 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814511958600000042657659
Número do documento: 23082814511958600000042657659
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:41:13

Precedentes desta Corte.

[...]

(Prestação de Contas nº 06033081520186160000, Acórdão de , Relator(a)
Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
04/05/2020). Grifei.

No caso em exame, verifica-se que a omissão do candidato não foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da
Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos das contas não declaradas, encaminhados pela
instituição financeira.

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição
financeira no SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos
financeiros na campanha e impondo apenas a aposição de ressalva.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas por JONATAS APARECIDO DOMENCIANO relativas à sua candidatura ao
cargo de deputado federal nas eleições de 2022 pelo Partido Social Cristão - PSC, com
fundamento no art. 79, II, da Res. - TSE nº 23.607/2019.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602912-96.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JONATAS
APARECIDO DOMENCIANO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447 -
REQUERENTE: JONATAS APARECIDO DOMENCIANO - Advogados do REQUERENTE:
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447.

DECISÃO

Num. 43697608 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814511958600000042657659
Número do documento: 23082814511958600000042657659
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:41:13

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.08.2023

Num. 43697608 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2023 14:51:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082814511958600000042657659
Número do documento: 23082814511958600000042657659
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2023 16:41:13